Tribunal: TCU
Processo: 019.691/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento realizado com o objetivo de conhecer as regras do novo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), levantar os riscos envolvidos na implementação e elaborar estratégia de atuação do Tribunal para futuras fiscalizações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento, realizado com a finalidade de conhecer as regras do novo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), levantar os riscos envolvidos na implementação e elaborar estratégia de atuação do Tribunal para futuras fiscalizações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sigilo dos autos; 9.2. autorizar a autuação de fiscalização do tipo Acompanhamento com o objetivo de avaliar a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), por se tratar de uma política pública voltada à população de baixa renda para garantia de moradia adequada com expressivo volume de recursos; 9.3. enviar ao Ministério das Cidades e à Secretaria Nacional de Habitação cópia desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.